Tribunal: STF
Processo: Rcl 71129
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Feirante e Vendedor Ambulante no Estado de Goiás (SINDIFEIRANTE) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Anápolis/GO (Processo 0010525-13.2024.5.18.0054), que teria, supostamente, violado as teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.663; e Tema 935-RG, ARE 1.018.459; ambos da Relatoria do Min. GILMAR MENDES. 



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Requerente, por sua vez faz as convenções coletivas para reunir as regras trabalhistas da categoria profissional, acordadas entre o sindicato laboral (que defende os interesses dos empregados) e o sindicato patronal (que defende os interesses dos empregadores). 



    Dessa maneira, na data de 01 de Abril de 2024 foi protocolado pelo Requerente Ação de Cumprimento de Convenção Coletiva dos anos de 2018/2019, 2019/2021, 2021/2022 e 2023/2025 em face de Dorivaldo Elis Batista 42723817172 ( DORI PIPOCAS ), na 4ª Vara do Trabalho da Comarca de Anápolis, sob o número de protocolo 0010525-13.2024.5.18.0054. 



    Para a surpresa do Requerente o juiz julgou improcedente a ação decidindo que o Requerente não demonstrou o vínculo da pessoa jurídica com o sindicato, ignorando o Tema 1046 e 935 do STF, como o julgamento deste Tribunal através do Pleno RMS 21.305/DF, Rel. Marco Aurélio, RTJ -137, Pág 1131/1135 reconhecendo a validade do Quadro anexo do Art 577 da CLT, o que fixa o plano básico do ENQUADRMENTO no sistema SINDICAL PATRONAL, contudo sobre o tema 935 do STF vejamos: 



    [...]



    Ou seja, não é necessário comprovar a sindicalização da pessoa jurídica ao sindicato que a mesma pertence, quando garantida o direito de oposição. O Requerente, para garantir esse direito de oposição, publicou em jornal de grande publicação as convenções coletivas com os respectivos CNAES para que as empresas tenham conhecimento. 



    Assim, a Ação de numero 0010525-13.2024.5.18.0054 esta em conformidade com o Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1121633 com repercussão geral reconhecida (Tema 1046), fixou tese no sentido de que ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ que objetivava a Requerer aplicação das normais coletivas firmadas entre o Sindicato Patronal e Laboral. Em decisão proferida em 22/07/2024 entendeu-se pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE Ocorre que tal decisão referente ao Processo nº 0010525-13.2024.5.18.0054, viola diversas decisões, abrindo precedentes onde já foram sanados todos os argumentos, criando analogias e obrigações extensivas. 



    [...]



    Atualmente o reclamante é Entidade Sindical Patronal, sem fins lucrativos tendo sob sua responsabilidade a manutenção da entidade sindical e vem através desta a fim de garantir os direitos da categoria econômica representada pelo Autor, que vem sendo violada pela Justiça do Trabalho da 18º Região, uma vez que esta entidade sindical enfrenta dificuldade econômicas enfrentada com a reforma trabalhista Lei 13.467/2017, tirando os custeio das entidades sindicais, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais.”



     



    Requer, ao final, a condenação da parte beneficiário no pagamento de honorários advocatícios e, no mérito, a “procedência da ação para que seja determinado que o Doutor Juiz do Trabalho RENATO HIENDLMAYER julgue o processo de nº 0010525- 13.2024.5.18.0054 de acordo com os Temas 935 e 1046 do STF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são as teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.663; e Tema 935-RG, ARE 1.018.459; ambos da Relatoria do Min. GILMAR MENDES. 



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    A decisão reclamada reconheceu, no ponto de interesse, a ilegitimidade do Reclamante e extinguiu a ação, sem resolução de mérito (eDOC 46). Em face dessa decisão, foi interposto Recurso Ordinário junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, distribuído em 30/08/2024.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJ-e de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente